Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A ordem de registro da penhora no rosto dos autos limita-se a valor correspendente à exata quantia pela qual corre o cumprimento de sentença, não produzindo efeitos concretos imediatos, mas representando mera expectativa de satisfação do crédito, de maneira que, enquanto não forem realizados, naqueles autos, atos processuais de natureza expropriatória, descabe falar em excesso de execução.

2. O deferimento da penhora no rosto dos autos, enquanto diligência com efeitos práticos que se sujeitam a evento futuro e incerto – qual seja, a existência de patrimônio passível de constrição –, não se caracteriza como medida executiva desarrazoada ou extremamente onerosa, capaz de atentar contra a dignidade do executado, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que possa sugerir conclusão em sentido contrário.

3. Acerca da pretensão recursal de desbloqueio de bens e valores, não se pode ignorar que o objeto do decisum recorrido limita-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos, de maneira que a análise per saltum desta questão, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

4. Recurso conhecido e improvido.